Tribunal: TJBA
Processo: 8063594-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063594-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONDINERO SANTOS PACHECO

Advogado(s): LAIS SOARES BATISTA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO AOS INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, contra ato omissivo do Governador e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente à remuneração do posto de 1º Tenente. A liminar foi indeferida e deferida a gratuidade de justiça. O Estado da Bahia apresentou defesa, sustentando a ausência de direito líquido e certo, por inexistência de efetivo exercício na função de 1º Tenente, além da inaplicabilidade da paridade. Defendidas preliminares de decadência, ausência de prova pré-constituída e litispendência decorrente de mandado de segurança coletivo. As informações foram prestadas pelas autoridades coatoras, não havendo manifestação da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há decadência do direito invocado; (ii) aferir a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo; (iii) determinar se a impetração individual é obstada por mandado de segurança coletivo pendente; e (iv) definir se a GCET, no percentual de 125%, deve ser estendida ao impetrante inativo com base na regra de paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada por comprovada hipossuficiência nos contracheques juntados aos autos.

A tese de ausência de prova pré-constituída não prospera, pois a documentação apresentada comprova a situação funcional e o recebimento da GCET em percentual inferior, evidenciando a lesão alegada.

O argumento de litispendência decorrente de mandado de segurança coletivo não se sustenta, haja vista a possibilidade de ajuizamento de mandado de segurança individual para tutela de direito líquido e certo, sem necessidade de adesão à ação coletiva, conforme interpretação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009 e precedentes do STJ.

A prejudicial de decadência é afastada, pois a discussão versa sobre relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês com o pagamento inferior da gratificação.

É reconhecido o caráter genérico da GCET, pago indistintamente a todos os policiais militares da ativa no posto de 1º Tenente, configurando-se vantagem extensível aos inativos, à luz da jurisprudência consolidada do TJ/BA e dos Tribunais Superiores.

A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III e 121) assegura a paridade remuneratória entre ativos e inativos, impondo a fixação dos proventos com base na remuneração integral da graduação imediatamente superior, inclusive quanto à GCET.

O art. 169, §1º, I e II, da CF/1988, que trata de limites de despesa com pessoal, não impede a efetivação de direito subjetivo previsto em legislação estadual expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
80
63594-94
.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
RONDINERO SANTOS PACHECO
, e, como impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)